Tribunal: TJSP
Processo: 1500375-35.2024.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: O réu foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. Inconformado, apelou buscando absolvição por insuficiência de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: O réu foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. Inconformado, apelou buscando absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do § 4o do art. 33, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e modificação do regime prisional.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da minorante; (iii) discutir a viabilidade da substituição da pena e do regime prisional.
III. Razões de decidir: A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por meio de auto de exibição e apreensão e laudo químico-toxicológico. O relato dos policiais é coerente e seguro, não havendo dúvida sobre a responsabilidade do acusado. A condição de usuário não exclui a traficância, especialmente pela diversidade de entorpecentes apreendidos. As penas foram corretamente dosadas, considerando a reincidência do réu. O regime inicial fechado é adequado e necessário, dada a gravidade do delito e a reincidência do réu.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação foi fundamentada em provas robustas. 2. A reincidência impede a aplicação da minorante e a substituição da pena. 3. O regime inicial fechado é adequado à gravidade do delito, além da recidiva".
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência: STJ – HC 510077/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje 05.08.2019.